Tribunal: TJDFT
Processo: 0713005-65.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713005-65.2022.8.07.0015 RECORRENTES: NATHALIA WALDOW DE SOUZA BAYLAO, WOMEN FRIENDLY CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA RECORRIDO: ANA CAROLINA ADDOBBATI JORDAO CAVALCANTI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. MOMENTO DA CONSTITUIÇÃO. PROPRIEDADE DA MARCA. REGISTRO PERANTE O INPI. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se alegação de nulidade da sentença por não ter abordado todos os temas alegados, se o julgado apreciou todas as alegações relevantes e com potencial para reconhecer ou negar direitos. Preliminar rejeitada. 2. A constituição de sociedades é regida pelo Código Civil que define os parâmetros para sua formação. O processo inclui a elaboração de um contrato social, que deve especificar, entre outros pontos, o nome, o objeto, a sede, o capital social, e as quotas de cada sócio. No caso, embora até se possa admitir que tenha existido o propósito de constituir a sociedade desde 2017 o certo é que somente tempos depois é que foi constituída. Nada obstava que se formalizasse a constituição em 2017. No entanto, embora as intenções das partes e até realização de alguns eventos em comum indicassem a tendência da formação da pessoa jurídica, isso terminou não se verificando como pretendido pelas Apelantes, daí que se afigura correta a sentença ao preservar o direito da autora sobre a marca por ela criada, bem como ao reconhecer a ausência de provas da existência de acervo de materiais e conteúdos direta ou indiretamente utilizados nos treinamentos da empresa. 3. A Lei de Propriedade Industrial (Lei no 9.279/96) no artigo 129 estabelece que a propriedade da marca é adquirida pelo registro válido perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), conferindo ao titular uso exclusivo em todo o território nacional. 4. Recurso desprovido. As recorrentes alegam violação aos seguintes requisitos legais: a) artigos 489, §1o, incisos III, IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 986 do Código Civil, asseverando que, in casu, para se caracterizar a sociedade não é necessário o exercício de atividade econômica e partilha de resultado, ao argumento de ser possível a existência de sociedade não formalizada; c) artigo 371 do Código de Processo Civil, afirmando ser a causa eminentemente probatória e que não houve manifestação sobre os documentos que comprovam a existência da sociedade de fato. Requerem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos III, IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “não se verifica a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, não sendo possível confundir julgamento desfavorável, como no caso, com negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.528.474/DF, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 17/5/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto ao apontado malferimento aos artigos 986 do Código Civil e 371 do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: A sentença debruçou-se exatamente nos pontos em que se poderia caracterizar a sociedade, como a partilha de lucros, serviços prestados ou capital investido (que as Apelantes disseram ter existido desde 2017 em face dos conhecimentos em comunicação e marketing da Autora), e sobretudo a fixação de responsabilidade dos sócios. Destaco da sentença a ausência de provas de constituição de uma sociedade, embora existisse o propósito das partes. (...) No caso, embora até se possa admitir que tenha existido o propósito de constituir a sociedade desde 2017, o certo é que somente tempos depois é que foi constituída. Nada obstava que se formalizasse a constituição em 2017. No entanto, embora as intenções das partes e até realização de alguns eventos em comum indicassem a tendência da formação da pessoa jurídica, isso terminou não se verificando como pretendido pelas Apelantes, daí que se afigura correta a sentença ao preservar o direito da autora sobre a marca por ela criada, bem como ao reconhecer a ausência de provas da existência de acervo de materiais e conteúdos direta ou indiretamente utilizados nos treinamentos da Women Friendly (ID 60734304 - Pág. 10). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas às recorrentes sejam feitas em nome do advogado Isley Simões Dutra de Oliveira, OAB/DF 21.407. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002